Tribunal: TJSP
Processo: 2068538-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento da benesse ao espólio – Ente sem personalidade jurídica – Inaplicabilidade do art. 98, 'caput' do Código de Processo Civil – Necessidade de prova da incapacidade financeira do monte para fazer frente às despesas com o processo – Embora haja acervo partilhável, inexiste dinheiro livre ou recursos com liquidez em montante suficiente para o recolhimento da taxa

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento da benesse ao espólio – Ente sem personalidade jurídica – Inaplicabilidade do art. 98, 'caput' do Código de Processo Civil – Necessidade de prova da incapacidade financeira do monte para fazer frente às despesas com o processo – Embora haja acervo partilhável, inexiste dinheiro livre ou recursos com liquidez em montante suficiente para o recolhimento da taxa judiciária – Possibilidade de concessão do benefício, ante a presença de razões objetivas para o deferimento da gratuidade – Justiça gratuita concedida – Recurso provido